Tribunal: STF
Processo: HC 201401
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que negou provimento à Apelação 7000888-56.2020.7.00.0000/PR, assim ementado:



    “APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. LAUDO PERICIAL TOXICOLÓGICO. TETRAHIDROCANABINOL. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    Comete o delito tipificado no art. 290 do CPM o militar que é flagrado nas dependências da caserna tendo substância entorpecente entre seus pertences, reconhecendo de per se a propriedade. Elucida-se a autoria delitiva a partir da situação de flagrância em que se deu a apreensão de ‘maconha’ (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. 



    A constatação da pequena quantidade de maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição por invocação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. 



    Apelo defensivo desprovido. 



    Decisão unânime” (pág. 27 do doc. eletrônico 3). 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a jurisprudência “há muito tempo diz que a posse de pequena quantidade de substância entorpecente não constitui crime, devendo ser aplicado, mesmo na seara militar, o princípio da insignificância” (pág. 6 da petição inicial). 



    Requer, ao final, que seja reconhecida a insignificância da conduta imputada ao paciente, “porque a ofensividade é em mínimo teor, inexiste periculosidade social da ação, o comportamento é de reduzidíssimo grau de reprovabilidade e efetivamente inexpressiva a lesão jurídica, ao que deve ser absolvido […]” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o HC 103.684/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto, consolidou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar - CPM. 



    Eis a ementa desse julgado, na parte que interessa:



    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.



    2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.



    […]



    7. Ordem denegada”.



    Esse entendimento vem sendo seguido pelas duas Turmas deste Supremo Tribunal, conforme se verifica dos seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não provido. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06.



    2. Como o Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre o ora suscitado princípio da bagatela imprópria, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância.



    […]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 152.492 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 856.183 AgR/DF, Rel. Min, Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/8/2015).



    “’HABEAS CORPUS’– PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – QUANTIDADE ÍNFIMA – USO PRÓPRIO – DELITO PERPETRADO DENTRO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR – CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – ressalvada a posição pessoal do relator – não admite a aplicabilidade, aos crimes militares, do princípio da insignificância, mesmo que se trate do crime de posse de substância entorpecente, em quantidade ínfima, para uso próprio, cometido no interior de Organização Militar. Precedentes” (HC 114.194 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/11/2013).



    “Habeas corpus. 2. Militar. Posse de entorpecente (CPM, art. 290, caput). 3. Alegação de ausência de materialidade delitiva. A existência do laudo preliminar é suficiente para dar início à persecução penal. Para o recebimento da inicial acusatória não há necessidade do laudo de constatação definitivo. Precedentes do STF. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Local sujeito à administração castrense (CPM, art. 290). Precedente do Plenário (HC n. 103.684/DF). 5. Ordem denegada” (HC 122.304/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 918.616 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. […] 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte” (HC 123.190/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/6/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. 2. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. […] 2. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 104.564 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/5/2011).



    No mais, o acórdão atacado assentou que “a posse para uso pessoal configura crime de perigo abstrato, não precisando ser o resultado demonstrado, por ser presumido. O tipo penal é especial em razão dos bens jurídicos tutelados, quais sejam: as instituições militares (lugar sujeito à administração militar), a disciplina e a hierarquia. Ou seja, trata-se de crime formal, que não exige a produção do resultado” (pág. 31 do doc. eletrônico 3). 



    Desse modo, entender diversamente implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator